Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos no art. 129, §13 e artigos 147 e 150, na forma do art. 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato e (iii) examinar a pertinência da fixação de valor mínimo para reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de ameaça é considerado um crime formal, sendo consumado no momento em que a vítima recebe a promessa, feita pelo agressor de forma verbal, escrita ou por gestos, de que será sujeita a um mal injusto e grave, causando-lhe um temor fundado. Não é necessário que ocorra qualquer resultado físico para a caracterização deste crime, assim como não se exige que o agressor esteja calmo e refletido ao fazer a ameaça.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu, como na situação em exame.
5. O laudo de exame de corpo de delito é apenas um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, sendo possível a comprovação por outros meios, como a fotografia e a prova testemunhal.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
7. Demostrando a prova colhida nos autos que a vítima sofreu lesões corporais, resta inviável a desclassificação para vias de fato.
8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 61, 129, 147 e 150. CPP, artigos 156 e 387. LEI 11.340/06, art. 5o. DECRETO-LEI 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.606/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024. STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021. TJDFT, Acórdão 1855834, 0705256-87.2023.8.07.0006, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 12/05/2024. TJDFT, Acórdão 1969078, 0704551-74.2023.8.07.0011, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025. TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. TJDFT, Acórdão 1958812, 0704138-70.2023.8.07.0008, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 02/02/2025. TJDFT, Acórdão 1963503, 0717712-66.2023.8.07.0007, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.